Tribunal: TJES
Processo: 5002911-39.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002911-39.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA e outros
RECORRIDO: VALDICEIA FERREIRA RIBEIRO DE FREITAS e outros
RELATOR(A):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM NATUREZA DE EMPRÉSTIMO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. DESCONTOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$10.000,00. DOIS RECURSOS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. CÁLCULO DA QUANTIDADE DE PARCELAS NECESSÁRIAS PARA QUITAR O VALOR DO SAQUE. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS A MAIS. DANOS MORAIS MINORADOS PARA R$4.000,00. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA AMBOS OS RECORRENTES.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Intimados, ambos os recorrentes apresentaram contrarrazões (ID. 3813658 - 1ª recorrente e ID. 3813660 - 2º recorrente).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela 1ª recorrente
(VALDICEIA FERREIRA RIBEIRO DE FREITAS)
(ID. 2521287), sustenta, em síntese:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença padece de reforma;
c)
que acreditara que o negócio jurídico se tratava de empréstimo consignado e não de cartão de crédito consignado;
d)
que não utilizou o cartão de crédito consignado;
e)
que não contratou a modalidade de empréstimo do cartão de crédito consignado, como não tinha ciência que se tratava de espécie de negócio jurídico jurídico diferente do empréstimo consignado;
f)
que as informações acerca do negócio jurídico não foram feitas de forma clara;
g)
que teve seu nome incluído no SPC;
h)
que os descontos não foram feitos de forma automática por culpa da instituição financeira, o que gerou a negativação do nome da 1ª recorrente;
i)
que os descontos não apresentam termo final;
j)
que houve falha na prestação dos serviços, bem como ato ilícito;
k)
que o 2º recorrente deve ser condenado a devolver os valores que ultrapassam o limite dos valores transferidos para suas contas bancárias;
l)
que deve ser declarada a inexistência do débito;
m)
que faz jus aos danos morais no valor de R$30.000,00.

Lado outro, o 2 º recorrente
(BANCO BMG S/A)
(ID. 3813651), sustenta, em síntese:
a)
que o presente recurso deve ser recebido no seu efeito suspensivo;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que o negócio jurídico é válido, pois na Cédula consta “Termo de Adesão - Cartão de Crédito Consignado emitido pelo Banco BMG”;
d)
que não há vício de consentimento, sendo o contrato válido e amparado na legalidade;
e)
que a 1ª recorrente contratou e utilizou o cartão de crédito consignado por meio de saque e dentro do limite do cartão, autorizando os descontos mínimos;
f)
que agiu no exercício regular do direito;
g)
que as características do cartão de crédito consignado são diferentes das regras do cartão de crédito simples;
h)
que não há que se falar em abusividade;
i)
que deve ser afastado o entendimento de que o saldo devedor deve ser parcelado, pois o consumidor pode pagar integralmente o valor restante;
j)
que a Resolução nº 4.549/20117 não se aplica aos cartões de crédito consignados;
k)
que o cartão de crédito consignado possui regras diferenciadas;
l)
que o contrato é expresso quanto às regras aplicadas, especialmente no que pertine às taxas de juros;
m)
que a 1ª recorrente tinha ciência do serviço contratado;
n)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

Defiro à 1ª recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, consoante documentos acostados aos autos.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo 2º recorrente, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco. Destarte, os efeitos da sentença proferida pelo Juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos ao seu patrimônio, que inclusive, goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se a apurar a legalidade do contrato entabulado entre as partes, bem como verificar se restou configurada a existência de danos materiais e morais.

Depreende-se dos autos que é fato incontroverso que a 1ª recorrente, apesar de assinar o contrato para aquisição de cartão de crédito consignado - Termo de Adesão Cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG (ID. 3813636) -, tal operação consistiu na aquisição de crédito consignado, com natureza de empréstimo consignado.

Isso porque, de todas as faturas acostadas aos autos (IDs. 3813637 e 3813638), nota-se que a 1ª recorrente não utilizou o cartão de crédito na função crédito, mas que apenas realizou um “saque” com transferência diretamente para a sua conta bancária, o que leva a acreditar que a parte não tinha intenção de contratar tal serviço, mas sim o de empréstimo consignado.

Assim, como a instituição financeira comprovou que a 1ª recorrente utilizou seus serviços, porém, na modalidade de transferência para conta bancária, via TED (ID. 3813639), no valor de R$670,00, tal situação confirma a tese da 1ª recorrente de que não utilizou o cartão de crédito, mas que contratou o serviço de empréstimo consignado.

Dessa forma, a controvérsia do objeto deste negócio jurídico, diz respeito ao cartão de crédito que as segundas recorrentes declaram não ter utilizado, mas que o 2º recorrente exige a contraprestação mensal e aparentemente infinita, a qual é diretamente descontada mensalmente em folha de pagamento.

No caso dos autos (e em recorrentes casos movidos contra a demandada e outras instituições financeiras, a respeito do mesmo tema), o 2º recorrente deixou de oferecer ao consumidor informações fundamentais sobre o negócio jurídico, pois o promoveu como um contrato de empréstimo consignado vinculado a um cartão de crédito, mas que nunca foi utilizado pelos clientes e que para sua manutenção são exigidas deduções mensais, diretamente do seu benefício previdenciário.

Desse modo, o vício do serviço financeiro deve ser reconhecido para além do descumprimento ao dever de informação.

Por certo, a Lei nº 10.820/2003, alterada pela Lei nº 13.172/2015, permitiu a reserva de margem consignável para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou saque.

Contudo, da forma como a instituição financeira confeccionou o negócio, bem como ofertou aos consumidores para adesão, promove a perenização da obrigação e o fenômeno jurídico conhecido como amortização negativa da dívida, sendo ambos os eventos repudiados pelo ordenamento jurídico.

Em casos como o
sub examine
, o caminho seguido pela jurisprudência de diversos Tribunais é o de declaração de nulidade do negócio, por oferecer excessiva desvantagem ao consumidor. Observa-se:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO, DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL.
AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Conduta abusiva do banco. Autora que alega ter efetuado contrato de mútuo com desconto consignado em benefício previdenciário, porém, disponibilizado pela instituição financeira modalidade de cartão de crédito rmc (reserva de margem consignável).
Banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que a aposentada tivesse subsídios que ensejassem decidir efetivamente pela modalidade ora contestada
. [...] (TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496) (original sem destaque)

Assim, o Juízo
a quo
ao especificar a forma como deveria proceder o 2º recorrente com os cálculos, parcelamento a eventual restituição do saldo devedor, incorreu numa espécie de revisão contratual já que a instituição financeira deixou de oferecer ao consumidor as informações fundamentais sobre o negócio jurídico.

Ocorre que os valores devem ser apurados, pois ambas as partes se beneficiaram reciprocamente dos valores, o que afasta a possibilidade de declaração de inexistência do débito.

Por conseguinte, nos autos restou comprovado que foram descontadas da 1ª recorrente, sob a rubrica BMG Cartão de Crédito, desde dezembro de 2015 a abril de 2022,
77 parcelas
. Por outro lado, o valor disponibilizado pelo 2º recorrente na modalidade saque foi de R$670,00 (ID. 3813639) com juros de acordo com o Banco Central.

Destaca-se que, muito embora não tenha havido desconto em alguns meses específicos (como nos meses a partir de setembro de 2019), é notável que a ausência destes formou o valor objeto do lançamento do débito em nome da autora, que acarretou sua negativação indevida.

Ou seja, os valores totais que compõem a dívida inscrita da 1ª recorrente junto aos órgãos de proteção do crédito são entendidos como as parcelas mensais não debitadas de seus rendimentos, o que permite afirmar que a cobrança dos valores mensais ocorreu, mesmo que de forma integral e única.

Desse modo, ao realizar consulta no site do Banco Central foi possível observar que na época da contratação os
juros mensais
eram de 1,70%
para crédito pessoal consignado público junto ao banco BMG
.

Assim, acerca dos valores contratados, a fim de encontrar a importância que deveria ser paga pela 1ª recorrente, este Juízo utilizou a calculadora do cidadão, disponibilizada no site do Banco Central.

Por conseguinte, utilizou-se o valor recebido na modalidade saque (R$670,00), a taxa de juros de 1,70% ao mês e o valor modal das prestações (R$41,91) e chegou-se ao resultado de que a dívida seria paga em
19 parcelas
.

Portanto, como o objetivo da 1ª recorrente sempre foi o de realizar o empréstimo consignado, e não contratar o cartão com reserva de margem consignável, calcula-se a quantidade de parcelas necessárias para a quitação do valor sacado, já com a taxa de juros aplicada.

Assim, deverá ser devolvido pelo 2º recorrente o montante relativo às 58 parcelas pagas além do necessário para quitar o empréstimo consignado, multiplicadas pelo valor modal já apontado acima. Ou seja, o valor de
R$2.430,78
.

No que se refere aos danos morais, tenho que a 1ª recorrente faz jus a indenização a este título, devido a abusividade da prática adotada pelo 2º recorrente que ao viciar e descumprir com informações às quais devia se ater e propagar ao consumidor, quando da confecção do pacto, intentou dar vida a um negócio que se beneficiaria
ad infinitum
.

Contudo, no que tange ao
quantum
devido, salvo melhor juízo e com a devida vênia, entendo que deve ser minorado, tendo em vista os diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Nessa esteira, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável minorar o valor da indenização para R$4.000,00 (quatro mil reais), quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o 2º recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
BANCO BMG S/A
e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença para minorar a condenação em danos morais ao importe de R$4.000,00 (quatro mil reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
VALDICEIA FERREIRA RIBEIRO DE FREITAS
e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
reformando a sentença objurgada para condenar o 2º recorrente a proceder com a devolução das parcelas pagas além do necessário para a quitação do empréstimo consignado, multiplicadas pelo valor modal respectivo ao desconto da autora, qual seja, o valor de
R$2.430,78.

Sem custas e honorários advocatícios para as ambos os recorrentes, pois restaram parcialmente vencedores em seus recursos.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)